Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-61.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS SOMENTE EM RELAÇÃO A UM RÉU. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. MANTIDA. RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais do órgão ministerial e da defesa de um dos corréus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar apenas um dos acusados como incurso nas sanções descritas no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelo crime roubo majorado; b) verificar se é possível a reclassificação do delito para latrocínio tentado; c) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que somente um dos réus praticou o crime em análise.
4. Inviável a reclassificação para o delito de latrocínio, na forma tentada, porquanto não restou comprovado, de forma inequívoca, que o acusado agiu com o ânimo de matar a vítima ou assumiu o risco de produzir o resultado morte, devendo ser mantida a desclassificação para roubo majorado, efetuado na sentença.
5. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos.